Tribunal: TJSP
Processo: 1135709-54.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390241
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1135709-54.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado MARCOS VELOSO DO
CARMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso para decretar a nulidade da sentença, determinando-se o regular
prosseguimento do feito em primeira instância. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135709-54.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 5710 - R
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1135709-54.2018.8.26.0100
Apelante: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
Apelado: Marcos Veloso do Carmo
Comarca: São Paulo
Juiz: Sergio da Costa Leite
Voto no 5710
Ação cambial de locupletamento sem causa. Nota promissória.
Pedido fundamentado no art. 48 do Dec. 2.044/1908. Prazo
prescricional de 3 anos, que se inicia com o encerramento do prazo
para ajuizamento da ação de execução. Precedente do STJ.
Prescrição afastada na hipótese. Sentença anulada. Recurso
provido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que reconheceu a
ocorrência de prescrição e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil (fls. 87/88).
O autor, ora apelante, sustenta que não há se falar em
prescrição, e pleiteia o retorno dos autos à primeira instância, para regular prosseguimento
(fls. 90/95).
O réu, embora citado e intimado, deixou de oferecer
contrarrazões (certidão de fl. 110).
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso deve ser provido.
Vencida a nota promissória, dispõe seu portador do prazo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135709-54.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 5710 - R
3
3 anos para ajuizar a execução cambial (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra), findos os
quais passa a dispor de mais 3 anos para propor a ação cambial de locupletamento sem
causa (art. 48 do Decreto no 2.044/1908 c.c. art. 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil,
conforme entendimento firmado pela 3a Turma do E. STJ, no REsp 1.323.468/DF, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, j. 17.03.2016).
Na hipótese, a presente ação de locupletamento ilícito,
baseada em nota promissória vencida em 03.06.2013 (fls. 7/9), foi protocolada em
30.12.2018 (fl. 1), de modo que não há se falar em prescrição trienal da pretensão.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para
decretar a nulidade da sentença, determinando-se o regular prosseguimento do feito
em primeira instância.
Elói Estevão Troly
Relator